Tribunal: TJDFT
Processo: 0744705-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Primeira fase. Conduta social. Fração de aumento. Causa de aumento do art. 40, iii, da lei 11.343/06. Rodoviária do plano piloto. Regime inicial fechado. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a dosimetria da pena aplicada, especialmente em relação à circunstância judicial desfavorável da conduta social, a fração de aumento da primeira fase, a causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 e o regime inicial.
III. Razões de decidir.
3. É legítima a valoração negativa da conduta social quando o crime é praticado durante o cumprimento de pena por delito anterior, sem caracterizar bis in idem.
4. Para o aumento da pena-base, orienta-se a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.
5. A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é de natureza objetiva e se justifica pela prática do crime na Rodoviária do Plano Piloto, local de trabalho coletivo e horário de grande circulação de pessoas, dispensando a comprovação do funcionamento do estabelecimento ou da intenção de comercializar drogas a público-alvo determinado.
6. Por inteligência da Súmula 269 do STJ, afasta-se o regime inicial aberto ou semiaberto ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, cuja pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "a", 44, 59, 68 e 77; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; STJ, AgRg no AREsp 2.107.523/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 8/11/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 3/8/2021; e, TJDFT, Acórdão 1701170, 07312896020228070003, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11/5/2023.